Tribunal: STF
Processo: Rcl 40125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Região Metropolitana de Belém, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 26.
    No curso da execução da pena de Giovani Gomes da Fonseca – 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, a Defesa formulou pedido de progressão de regime. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico. 
    Argumenta a Defesa, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Sustenta ainda o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. Requer, em medida liminar e no mérito, cassação da decisão que determinou a realização do exame criminológico. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 26, que se diz afrontado: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Destaco que, de acordo com a redação vigente do art. 112 da Lei de Execução Penal, não há mais a exigência legal da avaliação psicológica para a progressão de regime. Por outro lado, não há vedação normativa quanto à adoção desta medida nos casos de progressão de regime.
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado: 
    “(...).
    Compulsando os autos do processo, verifico que o apenado foi condenado ao cumprimento da pena de 19 de reclusão em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.
    Considerando que ao receber os benefícios pretendidos o apenado poderá retornar ao convívio social e considerando a hediondez do delito pelo qual restou condenado, a fim de se evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado, entendo necessária a realização de exame criminológico, que subsidiará a formação do convencimento do Juízo quanto ao preenchimento dos requisitos de natureza subjetiva para efeito de concessão de benefícios.
    Assim, determino que seja o apenado submetido a exame criminológico a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.
    Após a juntada do exame criminológico, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação e depois retornem os autos conclusos para decisão.”
    Em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão exarada pela autoridade reclamada se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para justificar, na hipótese, a realização do exame criminológico.
    Além disso, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da reclamação. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações junto à autoridade reclamada. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora